Tribunal: TJDFT
Processo: 0752225-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752225-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO SAMI SCATRUT NOBLAT APELADO: JAIR MESSIAS BOLSONARO D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator